Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 302 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, observado o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, do procedimento de emergência, que resulte risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme caracterizado nos autos em relação ao autor.
2. O Superior Tribunal de Justiça-STJ reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência em situações emergenciais (Súmula 597): "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação."
3. A súmula 302 do STJ estabelece que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação.
4. O autor/agravado é beneficiário do plano de saúde oferecido pela. O relatório médico descreve a necessidade da internação hospitalar pelo paciente não conseguir deambular e por precisar fazer uso com antibiótico para o tratamento (internação para antibioticoterapia), visto que o exame PCR apresentou alteração (forte infecção).
5. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar as alegações da agravada ou demonstrar prescindibilidade do tratamento médico indicado.
6. Recurso conhecido e não provido.